Tribunal: STF
Processo: RE 464586
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA. BEM DE
   FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. DIREITO À MORADIA. ART. 6O DA MAGNA
   CARTA (REDAÇÃO DA EC 26/2000). PRECEDENTE PLENÁRIO.
O Plenário
   deste excelso Tribunal, no julgamento do RE 407.688, Relator o
   Ministro Cezar Peluso, decidiu que "...a penhora do bem de
   família do recorrente não viola o disposto no art. 6o da CF, com
   a redação dada pela EC 26/2000 (...) mas com ele se coaduna, já
   que é modalidade de viabilização do direito à moradia (...)
   porquanto, atendendo à própria ratio legis da exceção prevista no
   art. 3o, VII, da Lei 8.009/90, facilita e estimula o acesso à
   habitação arrendada, constituindo reforço das garantias
   contratuais dos locadores, e afastando, por conseguinte, a
   necessidade de garantias mais onerosas, tais como a fiança
   bancária..." (Informativo nº 415 do STF). Fiquei vencido, na
   companhia dos eminentes Ministros Eros Grau e Celso de
   Mello.
Nesse mesmo sentido, foram proferidas as seguintes
   decisões singulares: RE 467.638, Relator o Ministro Gilmar
   Mendes; RE 477.366, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; RE
   397.725, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; RE 475.855,
   Relatora a Ministra Ellen Gracie; e RE 432.253, Relator o
   Ministro Cezar Peluso.
Agravo regimental a que se nega
   provimento, com a ressalva do entendimento divergente do
   Relator.